Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-05.2022.8.11.0008
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000744-05.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAQUEL DE ALMEIDA COSTA - CPF: 206.828.671-87 (EMBARGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAQUEL DE ALMEIDA COSTA - CPF: 206.828.671-87 (EMBARGANTE), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de cartão de crédito consignado não utilizado, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, com fixação, de ofício, dos critérios de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à inexistência de contratação válida, à responsabilidade objetiva da instituição financeira, à configuração do dano moral in re ipsa e à forma de restituição do indébito.

A decisão embargada é clara, coerente e harmônica entre fundamentação e dispositivo, inexistindo contradição interna ou obscuridade que comprometa sua compreensão.

A pretensão da embargante revela inequívoca tentativa de reexame da matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

O prequestionamento somente é admissível quando presente algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos BANCO BRADESCO CARTOES S.A., contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante, assim ementado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Ações de apelação interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por dano moral e restituição de valores descontados do benefício previdenciário da autora, em razão de suposto contrato de cartão de crédito consignado celebrado com instituição financeira, o qual a consumidora afirma não ter solicitado nem utilizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do cartão de crédito consignado; (ii) verificar a responsabilidade civil do banco pelos descontos realizados no benefício previdenciário; (iii) estabelecer o cabimento e a forma da restituição dos valores descontados, bem como a configuração do dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR O banco responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário originados de contrato inexistente ou não comprovado. O dano moral é presumido quando há desconto indevido sobre verba alimentar, independentemente de demonstração de prejuízo concreto. A restituição de valores indevidos deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé do credor. IV. DISPOSITIVO Recursos desprovidos.”
(id. 330740394).

Em suas razões de Id. 334237876, a embargante alega omissão, requerendo que seja aplicado taxa SELIC como critério de correção monetária.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Contrarrazões no id. 337192368.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

As razões da embargante não prosperam.

O acórdão é pontual, vejamos:

“Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade dos descontos em benefício previdenciário realizados pelo banco litigante em face da consumidora, por dívida de cartão de crédito consignado que esta alega não ter pretendido contrair. A sentença julgou procedentes os pedidos da inicial e desta decisão se insurgem ambas as partes.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, o contrato de cartão de crédito foi celebrado em 27/10/2016, encontrando-se cancelado desde 25/03/2022. Ressalta-se que o referido produto financeiro foi colocado à disposição da parte autora, conferindo-lhe a faculdade de utilizá-lo tanto para a realização de compras quanto para a efetivação de saques, a seu exclusivo critério.

Todavia, consta da documentação acostada que o cartão jamais foi desbloqueado ou utilizado, permanecendo, portanto, sem qualquer movimentação ou proveito por parte da contratante.

Ressalte-se que os descontos incidentes sobre o benefício da parte autora perduraram até meados do ano de 2022, sem que o banco requerido tenha logrado comprovar a origem e a regularidade da contratação que lhes deu causa.

Ao revés, restou expressamente reconhecido pelo próprio réu que a parte autora jamais utilizou os serviços vinculados ao cartão de crédito objeto da lide, uma vez que o cartão sequer chegou a ser desbloqueado.

Não obstante, conforme se verifica do extrato acostado sob o ID nº 308567386, houve descontos mensais sob a rubrica “Reserva de Margem Consignável (RMC)”, os quais se iniciaram em novembro de 2016 e perduraram até janeiro de 2022, sem respaldo contratual válido ou demonstração de efetiva utilização do produto financeiro.

Ocorre que, consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, sendo ônus da apelada comprovar a regularidade da dívida e a legitimidade da restrição.

Assim, mesmo que não tenha ocorrido a inversão do ônus, no caso o autor, ora apelante, provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC) ao juntar os extratos do INSS que mostram os descontos efetuados, cabendo ao réu desconstituí-los, o que não foi feito.

O banco apelado, por sua vez, não comprova a legalidade da contratação. Assim, diante da negativa e da ausência de comprovação do ajuste nos autos, afigura-se injustificada a cobrança.

Sobre a matéria:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ENCONTRAR-SE EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. CONTRATO FIRMADO POR INDÍGENA ANALFABETO EM DESCONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (...) Mantém-se a sentença que julgou procedente a ação de anulação de contrato de empréstimo bancário cumulada com repetição de indébito cumulada com pedido de tutela antecipada, uma vez constatada a invalidade da contratação de empréstimo consignado firmada por pessoa analfabeta, realizada em desacordo com o disposto no art. 595 do Código Civil, eis que evidente a nulidade do negócio celebrado. (TJ-MS - APL: 08002098920128120038 MS 0800209-89.2012.8.12.0038, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 27/09/2016, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2016).

Aliás, ainda que o contrato seja objeto de fraude, tal fato, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição financeira que, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor.

Tal matéria, inclusive, foi sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do enunciado n° 479, in verbis:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Desse modo, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito, objeto da inicial, e por isso, fica justificada a condenação do Banco ao pagamento do dano moral, decorrente do desconto indevido no benefício previdenciário da parte autora, cujo prejuízo se dá in re ipsa, porquanto são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

Ora, os abatimentos de valores na aposentadoria da autora, em decorrência de contrato inexistente, evidentemente trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPRÉSTIMO EM CONSIGNAÇÃO NÃO COMPROVADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS – FORMA SIMPLES SENTENCIADA – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – IMPEDIMENTO DE UTILIZAÇÃO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – DEVER DE INDENIZAR - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.Cabe ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida, decorrente da tomada de empréstimo em consignação decorrente contrato que a parte desconhece, de forma que os descontos efetuados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, conforme o determinado no Ato Sentencial. 2.As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente no benefício da aposentadoria (INSS), verba de caráter alimentar, configura ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação.3.O quantum indenizatório determinado na sentença, no valor de R$5.000,00 atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo e pedagógico da medida e resta mantido.” (TJMT. Ap 21415/2018, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018)

Assim, não há que se falar em ausência de ilicitude nos atos praticados pelo banco.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio do requerido sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

No mais, considerando que houve pagamento indevido, a solução tomada no processo judicial, é cabível a repetição do indébito, em consonância com o artigo 876 do Código Civil.

No entanto, a repetição do indébito em dobro não é cabível na hipótese em comento. Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara Cível, é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei nº 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda. Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar. Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado. Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.” (TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

Desse modo, a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pela parte autora a título de descontos em seu benefício deverá operar-se de forma simples, como fixada pelo juízo de primeiro grau.

Por fim, o STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão. (STJ - AgInt no REsp: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2023)

Assim, considerando a ausência de fixação na sentença, determino, de oficio, que a condenação em danos morais incida juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária, pela SELIC, desde a data do arbitramento, isto quer dizer, a partir da data deste julgamento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ.

Por sua vez, a restituição dos valores descontados indevidamente, será acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, e de correção monetária, pela SELIC, a partir da data dos descontos.

Dispositivo

Com tais considerações, conheço ambos os recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO.

De ofício, determino que na condenação em danos morais incida juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ), já a restituição dos valores, incidirá juros de 1% ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente, pela SELIC, a partir dos descontos indevidos.”

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026